Tribunal: TJDFT
Processo: 0702053-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702053-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUY RODRIGUES SANTOS FILHO AGRAVADO: GUSTAVO RAMIRO SILVA SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RUY RODRIGUES SANTOS FILHO (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de conhecimento (Processo no 0701919-42.2022.8.07.0001), ajuizada em desfavor de GUSTAVO RAMIRO SILVA SOUZA (réu), indeferiu o pedido liminar, que consiste na decretação do segredo de justiça nos autos e a eliminação de publicações existentes em sítios eletrônicos, que tenham conteúdo ofensivo ao autor, bem como proibição de novas publicações que o mencionem (ID 32132122 - Pág. 41/42). Em suas razões recursais (ID 32132114), o agravante/autor narra que ajuizou ação de indenização, cumulada com obrigação de fazer e não fazer em face do agravado, tendo em vista que o réu postou, em suas redes sociais e no whatsapp, publicações que atribuem a ele a prática de fatos definidos como crime, o que ofende sua honra objetiva e subjetiva. Diz que tais postagens lhe causaram imenso constrangimento e humilhação perante amigos e em seu local de trabalho, bem como perante a sociedade. Insurge-se contra a decisão agravada, ao fundamento de que o artigo 189, do Código de Processo Civil, não é taxativo, sendo assegurado o sigilo, quando necessário à preservação da intimidade das partes. Destaca o caráter pessoal da demanda. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Assevera que, um dia após o ajuizamento da ação, o réu/agravado realizou mais uma postagem em suas redes sociais, afirmando, dentre outras coisas, estar sabendo que o estelionatário Ruy Rodrigues quer processá-lo. Anota que, ainda que fossem verdadeiras as alegações, o que não são, em hipótese alguma, inexiste a admissão da exceção da verdade para a difamação, sendo o fato crime ainda que verdadeiro. Sustenta a possibilidade de deferimento do pedido liminar, tendo em vista que o agravado vem praticando, de forma reiterada, conduta que deve ser vedada, nos termos dos artigos 17 e 20, do Código Civil, e indenizada, nos termos do artigo 186, do mesmo diploma legal. Aduz que o direito de manifestar o pensamento não pode ser tão intenso a ponto de macular os direitos de personalidade de outrem. Discorre acerca dos limites da liberdade de expressão. Requer a concessão de liminar, para conferir aos autos o devido sigilo e para determinar a imediata retirada de todas as postagens indicadas na inicial, assim como pede que o agravado seja compelido a se abster de produzir outras postagens idênticas ou similares, sob pena de multa diária. Ao final, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 321322118). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. A tutela de urgência prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil, deve ser deferida apenas quando a prova do direito e do dano alegado pela parte for robusta, mormente, porque a sua concessão vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, que são o direito ao contraditório e à ampla defesa. No presente caso, em que pese o agravante alegar profundo constrangimento em razão das postagens levadas a cabo pelo réu/agravado, assim como em relação à repercussão negativa em sua imagem, os fatos noticiados nos autos demandam a observância do devido contraditório, sob pena de se prestigiar, aprioristicamente, o direito de imagem em detrimento da liberdade de expressão, não obstante ambos consubstanciem direitos fundamentais de igual quilate. Por isso, a análise do direito vindicado demanda o regular processamento do feito de origem, com melhor apuração dos fatos narrados, mediante ampla dilação probatória e exercício pleno do contraditório. Ademais, os fatos noticiados pelo agravante não expõem questões de foro íntimo, assim como não prejudicam a tramitação do feito, tampouco o direito de defesa das partes, de modo que, nesta análise preliminar, a regra de publicidade dos atos judiciais, estabelecida pelo artigo 189, do Código de Processo Civil, deve ser prestigiada. Com essas considerações e em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, estão ausentes os requisitos para a concessão do pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. À Secretaria, para que retire o sigilo dos atos processuais. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 27 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator